Tribunal: TJBA
Processo: 8002736-35.2024.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002736-35.2024.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSE ADAUTO PAIVA e outros

Advogado(s)
:
LUIZ OTAVIO COSTA TOURINHO TOSTA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ORIUNDA DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. VALIDADE DO AVAL PRESTADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO FORMAL OU DE CONSENTIMENTO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR À RELAÇÃO EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EXCESSO DE EXECUÇÃO. NULIDADE PROCESSUAL POR DESORGANIZAÇÃO DOS AUTOS NÃO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos em face de ação de execução fundada em Cédula de Crédito Bancário. Os Apelantes alegaram, preliminarmente, nulidade processual por desorganização dos autos eletrônicos e impugnaram a gratuidade de justiça deferida. No mérito, sustentaram a nulidade do aval por ausência de novação válida, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, excesso de execução e ausência de atualização dos cálculos apresentados pelo Apelado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) verificar a validade da concessão da gratuidade de justiça diante da impugnação apresentada; (ii) determinar se houve nulidade processual decorrente da desorganização dos autos; (iii) analisar a validade do título executivo e da garantia do aval; (iv) avaliar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica; e (v) apurar eventual excesso de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, somente pode ser afastada por prova robusta em sentido contrário, ônus que não foi cumprido pelo Apelado. A contratação de advogado particular, por si só, não afasta a gratuidade (art. 99, § 4º, do CPC).

A alegação de nulidade processual por desorganização dos autos carece de demonstração de prejuízo concreto, conforme o princípio do pas de nullité sans grief, não sendo suficiente a simples alegação genérica de desordem documental.

A Cédula de Crédito Bancário constitui título executivo extrajudicial, nos termos dos arts. 26, 28 e 29 da Lei nº 10.931/2004, sendo válida mesmo quando derivada de renegociação de dívida anterior.

O aval prestado em título de crédito goza de autonomia e sua validade não depende da caracterização da novação, tampouco se anula pela suposta ausência de animus novandi, não sendo demonstrado vício de forma ou de consentimento.

O Código de Defesa do Consumidor não se aplica à relação jurídica em exame, pois a CCB destinou-se ao financiamento de capital de giro para atividade empresarial da executada, sendo inaplicável a teoria finalista mitigada por ausência de demonstração de hipossuficiência.

O alegado excesso de execução não foi acompanhado da memória de cálculo e do valor incontroverso, conforme exigência dos §§ 3º e 4º do art. 917 do CPC, tornando inviável o conhecimento da alegação.

A ausência de atualização dos cálculos pela parte exequente não exime o executado de apresentar sua própria memória de cálculo, ainda que estimativa, sob pena de preclusão do fundamento.

Mantida a sucumbência, majora-se a verba honorária para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A gratuidade de justiça concedida à pessoa natural somente pode ser revogada mediante prova inequívoca de capacidade financeira, ônus que recai sobre o impugnante.

A nulidade processual depende da demonstração de prejuízo concreto ao exercício da ampla defesa, nos termos do princípio do
pas de nullité sans grief.

A Cédula de Crédito Bancário representa título executivo extrajudicial válido e eficaz, inclusive quando oriunda de renegociação de dívida.

O aval prestado em Cédula de Crédito Bancário é autônomo e não se invalida pela ausência de novação ou por alegações genéricas de vício de consentimento.

O Código de Defesa do Consumidor não se aplica às operações de crédito destinadas à atividade empresarial, salvo demonstração de hipossuficiência.

O fundamento de excesso de execução exige, para ser conhecido, a apresentação do valor incontroverso e da respectiva memória de cálculo pelo executado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 17, 85, §§ 2º, 3º e 11; 98, § 3º; 99, §§ 3º e 4º; 917, §§ 3º e 4º; Lei nº 10.931/2004, arts. 26, 28 e 29.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2523108/MG, Rel. Min. Humberto Martins, T3, j. 14.10.2024, DJe 17.10.2024;

STJ, AgInt no AREsp 2556842/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, T4, j. 16.09.2024, DJe 18.09.2024;

STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2091670/SE, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 03.06.2024, DJe 07.06.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002736-35.2024.8.05.0150, em que figuram como Apelantes
JOSÉ ADAUTO PAIVA
e
MARIA CUSTODIA HILARIO PAIVA
e como Apelado
BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
à apelação, nos termos do voto do condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente

Relator

03